Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-02.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703179-02.2023.8.07.0008 RECORRENTES: DEUSDETE FERREIRA DA SILVA, JOSE FERREIRA DA SILVA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA. PERÍODO LEGAL. IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. NATUREZA JURÍDICA. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 340 STF. 1. A aquisição da propriedade por meio da usucapião extraordinária comum ocorre quando alguém exerce a posse mansa e pacífica, ininterrupta, com animus domini e sem oposição, pelo período previsto na legislação civil (CC, art. 1245). 2. Os imóveis públicos são insuscetíveis de aquisição por meio de usucapião (CF, art. 183, § 3o; STF, Súmula 340). 3. Ausentes provas que demonstrem a perda da qualidade de bem público do imóvel que se pretende usucapir, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação ao artigo 1.238 do Código Civil, sustentando que o imóvel em debate é particular e, consequentemente, suscetível de usucapião. Acrescentam que o bem público foi desafetado, uma vez que foi objeto de doação por intermédio de programa habitacional. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, os recorrentes asseveram afronta ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.238 do CC. Com efeito, a tese sustentada pelas partes recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021